Tribunal: TJES
Processo: 0005600-33.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Averbação / Contagem de Tempo Especial; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005600-33.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID

APELADO: HILTON SANTOS JUNIOR

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS AUTORIZADORES DO MANEJO DOS ACLARATÓRIOS. INTUITO DE REDISCUSSÃO DO JULGAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC).

2. As matérias relevantes para o deslinde da causa foram devidamente analisadas, não havendo que se falar em
vícios autorizadores do manejo deste recurso
.

3. É pacífico na jurisprudência que
“Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso, ainda que para fins de prequestionamento”
(EDcl no AgInt no AREsp 1391876/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020).

4. Embargos de declaração rejeitados.

Vitória, 29 de agosto de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Emb. de Decl. na Apelação Cível n. 0005600-33.2020.8.08.0024

Embargante:
Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Vitória

Embargada:
Hilton Santos Junior

Relatora:
Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Vitória contra o acórdão de id. 5191991, que negou provimento à apelação.

Nas razões de id. 5475816, o embargante alega em síntese que o acórdão é omisso quanto aos fundamentos da contestação e apelação, eis que considerou o período de 01/03/1991 a 28/02/1993 como tempo especial, que já havia sido computado.

Contrarrazões apresentadas no id. 5589713.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 10 de agosto de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões - Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

É cediço que o
s embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC).

As matérias relevantes para o julgamento foram devidamente analisadas, inexistindo vício autorizador do manejo dos aclaratórios, como se depreende da ementa:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA ESPECIAL. CÔMPUTO DE PERÍODO DA RESIDÊNCIA MÉDICA. RECONHECIMENTO DE TRABALHO EM CONDIÇÕES ESPECIAIS POR ENQUADRAMENTO. AUSÊNCIA DE EXPOSIÇÃO NOS DEMAIS PERÍODOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Conforme a Súmula Vinculante 33,
“Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica”
.

2.
No que diz respeito ao período de 01/03/1991 a 28/02/1993, em que o apelado cursou residência médica em ginecologia e obstetrícia, não há motivo para afastar a contagem do tempo, eis que era possível o reconhecimento de trabalho em condições especiais por enquadramento até a edição da Lei n. 9.032/95, posto que os anexos dos Decretos n. 53.831/64 e 83.080/79 discriminavam as categoriais profissionais sujeitas a agentes físicos, químicos e biológicos nocivos à saúde ou integridade física do segurado.

3. Quanto aos demais períodos (05/07/2010 a 30/06/2011 e 10/03/2015 a 03/05/2015), em que o apelado ficou à disposição do Governo do Estado do Espírito Santo, há decisão técnica em que a Médica do Trabalho a cargo da inspeção concluiu pela ausência de efetiva exposição a agentes nocivos.

4. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença que determinou o cômputo do período
em que o apelado realizou residência médica em ginecologia e obstetrícia, para fins de concessão de aposentadoria por tempo especial.

Inexiste vício no acórdão embargado, eis que a sentença julgou o pedido parcialmente procedente justamente para condenar a autarquia a computar o período que o autor realizou residência médica em ginecologia e obstetrícia (01/03/1991 a 28/02/1993) para fins de concessão de aposentadoria por tempo especial, o que foi confirmado no julgamento da apelação.

A sentença e o voto condutor inclusive ressaltaram que o período em questão foi computado pela autarquia como tempo na condição contribuinte individual e não como trabalho em condições especiais.

Sabe-se que
“Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso, ainda que para fins de prequestionamento”
(EDcl no AgInt no AREsp 1391876/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020).

Nesse viés, por entender que o recurso objetiva especificamente a revisão da conclusão alcançada no acórdão, os presentes aclaratórios devem ser rejeitados.

Diante do exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 29/08/2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: voto para acompanhar.